Tribunal: TJSP
Processo: 1019292-02.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de resolução contratual. Contrato de compra e venda de imóvel. Parcial procedência da ação. Determinação para restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, que deve ser mantida. Questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça. Entendimento consagrado na Súmula n. 02. Sentença mantida. Recursos improvidos.